Tribunal: TJBA
Processo: 0503301-38.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503301-38.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SUED COSME SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. e Recurso Adesivo apresentado por SUED COSME SOUZA DA SILVA contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Camaçari que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, tornando definitiva a liminar que determinou o custeio e autorização, no prazo de cinco dias, da internação do autor em clínica especializada para tratamento de obesidade.

2. A ré sustenta ausência de cobertura contratual e existência de cláusula expressa de exclusão, além de alegar que a internação solicitada possui finalidade estética.

3. A autora, por sua vez, pleiteia majoração dos honorários advocatícios com incidência sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a negativa de cobertura contratual para internação em clínica especializada em tratamento de obesidade mórbida; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. O plano de saúde não comprova a existência de rede credenciada habilitada para o tratamento específico indicado por profissional médico.

5. O tratamento prescrito não possui finalidade estética, sendo medida essencial à saúde do paciente, caracterizando internação hospitalar necessária.

6. A negativa de cobertura com base em cláusula restritiva revela-se abusiva, violando o direito à saúde e à vida.

7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, incluindo a obrigação de fazer, conforme entendimento do STJ e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da ré desprovido.

Recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura para internação hospitalar em clínica especializada quando o tratamento é indicado por profissional médico para obesidade mórbida, configurando obrigação do plano de saúde.

2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, inclusive quando esta compreender obrigação de fazer, se economicamente aferível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503301-38.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada SUED COSME SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .